Tribunal: TJSP
Processo: 1005016-07.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - AÇÃO MONITÓRIA – Prestação de serviços médico-hospitalares – Denunciação da lide ao plano de saúde – Discussão sobre cobertura para realização de cirurgia – Competência para julgamento é de uma das C. Câmaras compreendidas entre a 1a e 10a Seção de Direito Privado – Não conhecimento e remessa a uma das Câmaras competentes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000640326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005016-07.2018.8.26.0609, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HOSPITAL
SEPACO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO PAPEL PAPELÃO E CORTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ANESIA DIAS DE MORAES e
CARLOS DIAS DE MORAES.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005016-07.2018.8.26.0609 - São Paulo - VOTO No 11801 - 2/11
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11801
APELAÇÃO No 1005016-07.2018.8.26.0609
COMARCA: SÃO PAULO (FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO)
APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED

COOPERATIVA CENTRAL
APELADOS:
CARLOS
DIAS
DE
MORAES
E
ANESIA DIAS DE MORAES
JUIZ PROLATOR: ALEXANDRE BATISTA ALVES
COMPETÊNCIA RECURSAL - AÇÃO MONITÓRIA

Prestação de serviços médico-hospitalares Denunciação da
lide ao plano de saúde
Discussão sobre cobertura para
realização de cirurgia Competência para julgamento é de uma
das C. Câmaras compreendidas entre a 1a e 10a Seção de
Direito Privado Não conhecimento e remessa a uma das
Câmaras competentes.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação principal, com fundamento no artigo 487, I,
do CPC, para condenar os requeridos ao pagamento da
importância de R$26.348,00, com correção monetária a partir do
ajuizamento da ação e acréscimo de juros de mora legais
contados da citação.
Diante da sucumbência, condenou os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005016-07.2018.8.26.0609 - São Paulo - VOTO No 11801 - 3/11
réus ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
dos honorários advocatícios da parte contrária arbitrados em
10% do valor total da condenação.
Julgou procedente a lide secundária,
com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
para condenar o plano de saúde denunciado a arcar com os
valores suportados pelos réus na lide principal.
Vencida a denunciada, arcará também
com as custas e despesas processuais advindas da denunciação,
mais honorários advocatícios aos denunciantes fixados em 10%
do valor devido pela denunciada aos denunciantes.
Insurge-se a Central Nacional Unimed,
alegando, em síntese, que a Sra. Anesia, ora apelada
(denunciante), encontra-se cadastrada no Contrato de Prestação
de Serviços Médicos e Hospitalares contratado antes da Lei
9656/98, com a Unimed São Paulo, sendo que a administração e
operacionalização dos serviços contratados foram transferidos à
Central Nacional Unimed por determinação da Agência
Nacional de Saúde Suplementar ANS; o contrato da Sra.
Anesia não foi adaptado a Lei 9656/98; o pedido da apelada foi
analisado nos termos do contrato celebrado entre as partes
anteriormente a referida lei; os procedimentos e materiais
negados pela Apelante possuem cobertura através do rol da
ANS, porém, o plano da Sra. Anesia não é regido por este rol; os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005016-07.2018.8.26.0609 - São Paulo - VOTO No 11801 - 4/11
procedimentos requeridos não possuem cobertura, pois o plano
da Apelada (denunciante) foi contratado anteriormente à
vigência da Lei 9.656.98, motivo pelo qual não possui cobertura
contratual ao exame requerido; os contratos não regulamentados
(firmados antes de 01.01.1999) não possuem as mesmas
garantias de coberturas que os planos regulamentados (firmados
após 01.01.1999); não pode ser compelida a efetuar pagamento
de procedimentos realizados, pois não estão incluídos na
cobertura contratual; as operadoras privadas de planos de saúde
não são obrigadas a prestar assistência médica ilimitada e
irrestrita a seus usuários.
Pleiteia o provimento do recurso.
Houve as contrarrazões.
É o relatório.
Em 29/01/2018 a corré Anesia deu
entrada no Hospital autor, ocasião em que foi internada com
cobertura do plano de saúde denunciado à lide e, posteriormente,
submetida
a
procedimento
denominado
Angioplastia
Transluminal Percutânea com Cateter Balão e Implant de Stent,
o qual não foi coberto pelo plano.
Por esta razão, o Serviço Social da
Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo
ingressou com Ação Monitória, cobrando o valor do
procedimento em questão - contrato no. 2802918 no valor de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005016-07.2018.8.26.0609 - São Paulo - VOTO No 11801 - 5/11
R$24.870,50 (vinte e quatro mil, oitocentos e setenta reais e
cinquenta centavos), sem correção monetária e multa moratória.
Os
réus
apresentaram
embargos
monitórios, requerendo a denunciação da lide ao plano de saúde
Central Nacional Unimed, do qual a autora Anesia é
beneficiária. No mérito, sustentam, em síntese, que: a) na
ocasião da internação da ré, o corréu Carlos assinou contrato se
responsabilizando por eventuais despesas que não fossem
cobertas pelo plano de saúde; b) a ré foi submetida a
Angioplastia Transluminal Percutânea com Cateter Balão e
Implant de Stent, não tendo os réus sido informados pelo
hospital e/ou pelo plano da ausência de cobertura para o
procedimento realizado; c) a recusa pela operadora de plano de
saúde da cobertura do custeio de tratamento médico do
beneficiário é abusiva quando exclui do custeio os meios e
materiais indicados ao tratamento coberto do paciente.
Sobreveio a r. sentença, julgando
procedente ação procedente e a lide secundária. Confira:
“(...) A ação é procedente, assim como a lide
secundária. Os documentos que acompanham a petição inicial demonstram que
em 29/01/2018 a corré Anesia deu entrada no Hospital autor, ocasião em que foi
internada com cobertura do plano de saúde denunciado à lide e, posteriormente,
submetida a procedimento denominado Angioplastia Transluminal Percutânea
com Cateter Balão e Implant de Stent, o qual não foi coberto pelo plano. Por tal
razão, pretende o hospital autora a cobrança do valor referente ao procedimento
em questão. Nesse contexto, restando incontroversa a prestação de serviços
médico hospitalares, e não tendo havido impugnação dos valores apresentados na
inicial, cabia aos requeridos comprovar o pagamento dos débitos, ônus do qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005016-07.2018.8.26.0609 - São Paulo - VOTO No 11801 - 6/11
não se desincumbiram (art. 373, II, CPC), razão pela qual procede a ação
principal. Passo ao exame da lide secundária, em que os réus-denunciantes
imputam ao plano de saúde denunciado a responsabilidade pela cobertura da
íntegra do tratamento. De início, cumpre consignar que a relação jurídica travada
entre as partes e que constitui o substrato do objeto desta ação, possui natureza
consumerista, uma vez que a autora e seu filho são destinatários finais dos
serviços prestados pelo réu, que o faz de forma contínua e habitual no
desenvolvimento de sua atividade comercial, fazendo com que as partes se
enquadrem perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos
arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Tal conclusão possui como
consequência jurídica a incidência na hipótese das regras e princípios previstos na
Lei no 8.078/90, notadamente quanto à boa-fé objetiva que, em relação ao
consumidor, é presumida por aquele Diploma Legal, a qual não foi elidida pelo
réu durante o feito, como lhe competia, em virtude da inversão do ônus da prova
também autorizada pela Legislação Consumerista. Destaca-se que o E. TJSP
consolidou o entendimento de que “o contrato de plano/seguro saúde submete-se
aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei no 9.656/98 ainda que a
avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais” (Súmula
100). É importante lembrar que o art. 47 do CDC nos ensina que as cláusulas
contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, e o art.
51, parágrafo primeiro do mesmo diploma, dispõe em seu inciso II que se
presume exagerada, entre outros casos, a vantagem que restringe direitos ou
obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar
seu objeto ou equilíbrio contratual. Frise-se, ainda, que a Lei 9.656/98 é norma de
interesse público e social, sendo despicienda a falta de adequação expressa do
contrato às mais recentes disposições da Lei dos Planos de Saúde. Ademais, a
empresa ré não colacionou aos autos documentos comprobatórios de que ofereceu
à autora oportunidade para adaptar a apólice até então vigente à nova lei, e que,
diante de tal oferta, houve expressa recusa da contratante. Ora, restando
demonstrado nos autos a necessidade dos tratamentos para a manutenção da saúde
da ré quando de sua internação, o contrato deve ser interpretado de maneira mais
conforme à sua natureza preservação da saúde e favorável ao consumidor (art. 47,
CDC). A matéria se encontra sumulada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, através do enunciado no 102, vazado nos seguintes termos:
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio
de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar
previsto no rol de procedimentos da ANS”. Assim, a restrição à cobertura de parte
do tratamento em razão de não adaptação do contrato antigo mostra-se ilícita,
porque se há expressa cobertura quanto ao tratamento em análise, como nos
presentes autos, qualquer limitação atinente a materiais, honorários ou quaisquer
outras despesas médicas significa, na realidade, exclusão deste, configurando-se
como abusiva, consoante o artigo 51, "caput", incisos I e IV, do Código de Defesa
do Consumidor. Ora, no caso em epígrafe, havendo necessidade de procedimento
de Angioplastia Transluminal Percutânea com Cateter Balão e Implant de Stent,
no qual são utilizados materiais específicos, a limitação aventada se mostra
abusiva e inadmissível. Nesse sentido é o entendimento do E. TJSP: “PLANO DE
SAÚDE Negativa de cobertura de stent e continuidade de sessões de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005016-07.2018.8.26.0609 - São Paulo - VOTO No 11801 - 7/11
quimioterapia para tratamento de câncer Pleito cumulado com indenização por
danos morais. Procedência parcial decretada, com afastamento da verba
reparatória Abusividade reconhecida Contrato celebrado antes da Lei n. 9.656/98,
não adaptado a esta, mas atingido por falta de expressa oportunidade para que o
consumidor aceitasse sua adaptação. Colocação de stent - Obrigatoriedade de
cobertura ainda que haja cláusula de exclusão do procedimento Material que foi o
próprio objetivo da cirurgia Limitação das sessões de radioterapia Descabimento
Empresa prestadora de serviços de assistência médica que não pode interferir na
indicação feita pelo médico Tratamento que visa tão somente à melhora na saúde
do autor Dever da apelante de reembolsar as despesas decorrentes da implantação
do stent e das sessões de radioterapia pagas pelo autor e devidamente
comprovadas
nos
autos
Recurso
desprovido”.
(TJ-SP
-
APL:
01931756720118260100 SP 0193175-67.2011.8.26.0100, Relator: Galdino
Toledo Júnior, Data de Julgamento: 07/10/2014, 9a Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 07/10/2014) "Ementa: PLANO DE SAÚDE. Autor portador
de Síndrome do manguito rotator. Indicação do cirurgião para colocação de
âncoras de titânio e material de osteossíntese. Recusa da operadora em autorizar o
fornecimento do material específico ao argumento de exclusão contratual para
plano anterior à Lei 9656/98, não adaptado. Descabimento. Procedimento
intrinsecamente ligado à imprescindível intervenção cirúrgica. Obrigatoriedade de
a cobertura abranger todos os procedimentos ligados aos males por ela cobertos,
como o presente. Importando menos se tratar de plano antigo, porque regida pela
Lei 9656/98, lei de ordem pública. Incidência do Código de Defesa do
Consumidor. Decreto de procedência mantido. Elevação da verba indenitária para
o equivalente a 20 salários mínimos. Apelo da ré improvido, provido o recurso do
autor." TJSP Apelação 0700658-11.2009.8.26.0020. Relator: Luiz Ambra -
Comarca: São Paulo -Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 17/10/2012 -Data de registro: 20/10/2012 -Outros números:
7006581120098260020. Desse modo, exsurge patente a obrigação do plano de
saúde denunciado ao ressarcimento das quantias devidas pelos requeridos em
decorrência da realização do tratamento ao qual foi submetida, nos termos da
inicial.(...)”.
Ao que se verifica a questão subjacente
trata-se de ação monitoria tendo por objeto contrato de prestação
de serviços médico hospitalares, discutindo-se, inclusive, a
responsabilidade do plano de saúde para pagamento das
despesas.
Então, se a questão discutida tem por
base negócio jurídico que versa sobre plano de saúde, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005016-07.2018.8.26.0609 - São Paulo - VOTO No 11801 - 8/11
competência para julgamento, em grau de recurso, é de uma das
Colendas Câmaras compreendidas entre a 1a a 10a Câmaras da
Seção de Direito Privado dessa E. Corte de Justiça, nos termos
da Resolução no 623/2013, que teve sua redação alterada pela
Resolução no 694/2015, que dispõe que: “A Seção de Direito
Privado, formada por 19 (dezenove) Grupos, numerados
ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras,
em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito)
Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3
(três) Subseções, assim distribuídas: I Primeira Subseção,
composta pelas 1a a 10a Câmaras, com competência preferencial
para o julgamento das seguintes matérias: (...) I.23 - Ações e
execuções relativas a seguro-saúde, contrato nominado ou
inominado de plano de saúde, individual, coletivo ou
empresarial,
inclusive
prestação
de
serviços
a
eles
relativos;(...)” (art. 5o, I.23).
Nesse sentido:
“Competência recursal. Ação ordinária
de cobrança. Contrato de prestação de
serviços médico-hospitalares e recusa
de cobertura pela empresa de saúde.
Litígio relativo a contrato de plano de
saúde. Competência de uma dentre as
Câmaras 1a a 10a da Seção de Direito
Privado do Tribunal de Justiça. Art. 5o,
inciso I, item I.23, da Resolução no
623/13 do Tribunal de Justiça. Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005016-07.2018.8.26.0609 - São Paulo - VOTO No 11801 - 9/11
não conhecido e remessa determinada
para redistribuição.” (Apelação no
1007528-28.2015,
Relator
Desembargador Correia Lima);
“Ação monitória fundada em contrato
de prestação de serviços médico-
hospitalares. Denunciação da lide à
operadora
de
plano
de
saúde
contratado pelos Réus, com alegação
de
recusa
da
cobertura
do
procedimento médico realizado pela
Autora.
Ausência de controvérsia
acerca da realização da cirurgia e da
validade do contrato de prestação de
serviços. Discussão restrita ao contrato
de plano de saúde. Competência
recursal
atribuída
às
Câmaras
ordenadas de 1a a 10a do Tribunal de
Justiça.
Recurso
não
conhecido”
(Apelação
no
1070130-38.2013.8.26.0100

36a
Câmara de Direito Privado rel. Pedro
Baccarat DJ. 27/03/2018);
“Competência Recursal Absoluta -
Prestação de serviços (hospitalar) -
Ação de cobrança proposta em face da
paciente
e
da
responsável
pela
internação e do procedimento cirúrgico
Denunciação da lide à seguradora que
mantém plano de saúde ao qual aderiu
a co-ré paciente - A matéria recursal
está inserida no âmbito da competência
recursal da 1a a 10a Câmaras da Seção
de Direito Privado dessa E. Corte de
Justiça, nos termos do art. 2° inciso III,
"a",
da
Resolução
281/06,
c.c.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005016-07.2018.8.26.0609 - São Paulo - VOTO No 11801 - 10/11
Provimento 07/2007, ambos desse E.
Tribunal de Justiça. Recurso não
conhecido, remessa dos autos.” (Apel.
1.015.794-0/2,
Rei.
Des.
António
Benedito Ribeiro Pinto);
“Processo
Civil
-
Competência
Recursal - Ação Monitoria Prestação
de Serviços - Plano de Saúde -
Competência expressa da Seção de
Direito Privado I - Resoluções 194/04
e 281/06 e Provimento 73/2008 -
Redistribuição do feito a uma das 1a a
10a Câmaras deste Colendo Tribunal
de Justiça - Seção de Direito Privado I
-
Recurso
não
conhecido”
(Ap.
911.049-0/09, Rei. Des. Luis Fernando
Nishi);
“COMPETÊNCIA
RECURSAL
-
Monitoria - Prestação de serviços
médico hospitalares - Denunciação à
lide ao plano de saúde - Discussão
acerca da extensão da cobertura para
realização de cirurgia plástica e suas
complicações - Competência para
julgamento é de uma das Colendas
Câmaras compreendidas entre a 1a e
10a da Seção de Direito Privado Não
conhecimento e remessa a uma das
câmaras competentes” (Apelação no
0123848-77.2007.8.26.0002

19a
Câmara de Direito Privado
rel.
Sebastião
Alves Junqueira
DJ
25/07/2011).
Posto isto, pelo meu voto, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005016-07.2018.8.26.0609 - São Paulo - VOTO No 11801 - 11/11
conheço do recurso, determinando a redistribuição a uma
das C. Câmaras compreendidas entre 1a e 10a Seção de
Direito Privado.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora